Tribunal: STF
Processo: RE 1352136
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Cobrança – servidora pública estadual - pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio), de modo a incluir em sua base de cálculo os valores recebidos a título e ‘Gratificação Executiva’ e ‘Gratificação Especial por Atividade Prioritária e Estratégia – GEAPE’, sem prejuízo do pagamento das diferenças decorrentes da revisão – juízo de primeiro grau que, acertadamente, acolhe parcialmente o pleito da servidora, determinando apenas a consideração da ‘Gratificação Executiva’, vantagem de caráter genérico e não eventual, no recálculo do adicional temporal, com pagamento das diferenças não atingidas pela prescrição quinquenal – preservação da exclusão da ‘GEAPE’ que se justifica pela sua natureza pro labore faciendo, a qual torna o pagamento dependente da prestação do serviço em determinadas condições previstas pela legislação – manutenção da sentença por seus próprios jurídicos fundamentos – recurso inominado improvido” (pág. 2 do documento eletrônico 7). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do documento eletrônico 9).



     



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 114, I e IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Sobre a questão da incompetência da Justiça Comum, impugnada no recurso extraordinário, a sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, afastou a preliminar de incompetência absoluta, visto que



    “[...] o pedido envolve gratificação estatutária sem previsão na CLT (quinquênio), circunstância atrai a competência da Justiça Comum para o julgamento da causa” (pág. 2 do documento eletrônico 5).



    Este Tribunal tem asseverado que compete à Justiça Comum o processamento de litígios envolvendo eventuais irregularidades do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público, nos termos da decisão proferida na ADI 3.395-MC/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões do Tribunal Pleno desta Corte, cujas ementas transcrevo: 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Contrato firmado entre o Reclamante e o Interessado tem natureza jurídico administrativa, duração temporária e submete-se a regime específico, estabelecido pela Lei sergipana n. 2.781/1990, regulamentada pelo Decreto n. 11.203/1990.



    2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. Precedentes.



    3. Reclamação julgada procedente” (Rcl 4.904/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - ADI nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.



    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, ou de que o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada.



    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.



    4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum.



    5. Agravo regimental não provido” (Rcl 7.217-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    Verifico que o Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator